Tribunal: TCU
Processo: 009.247/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em sucessivos pregões presenciais para aquisição de escavadeiras hidráulicas com recursos de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de representação sobre eventuais irregularidades no Pregão Presencial 9/2019, realizado pelo Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC, posteriormente revogado, bem assim dos Pregões Presenciais 26/2019, igualmente revogado, e 31/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.666/1993, art. 113, § 1o, no Regimento Interno deste Tribunal, arts. 235 e 237, e na Resolução TCU 259/2014, art. 103, § 1o, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar adotada em 3/10/2019 por meio do Acórdão 2327/2019-TCU-Plenário , que determinou ao município de Rodrigues Alves/AC que suspendesse os atos decorrente do Pregão 31/2019 e ao Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa que se abstivesse de realizar os repasses relativos ao Convênio 490/DPCN/2017; 9.3. determinar ao Departamento do Programa Calha Norte, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que se abstenha de realizar repasse ao Convênio 490/DPCN/2017, em razão da existência de vícios insanáveis identificados no Pregão Presencial 31/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC, por estar em desacordo com o art. 37 da Constituição Federal de 1988, com as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, e com a Portaria Interministerial 424/2016; 9.4. dar ciência ao Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa e à Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves/AC das irregularidades identificadas no Edital do Pregão Presencial 31/2019, a seguir especificadas, as quais impossibilitam o prosseguimento do certame, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. adoção da modalidade de licitação pregão presencial, em detrimento da eletrônica, sem justificativa plausível, acarretando em restrição indevida a competitividade do certame, em afronta ao disposto no art. 49, §1° e 2°, da Portaria Interministerial 424/2016; 9.4.2. exigência, na fase de apresentação da proposta comercial, de apresentação de documento referentes à prestação de assistência técnica, termo de garantia, catálogos de peças e manuais de operação, manutenção e reparo, sob pena de desclassificação dos proponentes, incompatível com o tipo de licitação realizada, cujo critério de classificação é o menor preço; 9.4.3. exigência de que as impugnações ou solicitações de esclarecimentos sobre os termos do edital fossem protocoladas no setor de licitações e contratos administrativos da Prefeitura de Rodrigues Alves - AC, sem apresentar alternativa para que o mesmo fosse feito por via eletrônica; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Acre, ao Departamento do Programa Calha Norte e a Prefeitura de Rodrigues Alves/AC.